Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-14.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PERÍODO INTEGRAL. LOCALIZAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO INDIVIDUAL E SUBJETIVO À EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA 548 DO STF. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por menor impúbere, representada por sua genitora, contra sentença que indeferiu o pedido de disponibilização de vaga em creche pública, em período integral e próxima à residência, ou, alternativamente, o custeio de matrícula em instituição privada. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, houve a anulação do acórdão anteriormente prolatado e os autos retornaram para novo julgamento, com adequação ao entendimento consolidado no Tema 548 da repercussão geral (RE 1.008.166) e no RE 1.560.308/DF (ED).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em definir se o Estado tem o dever de garantir vaga em creche pública em período integral e próxima à residência da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação infantil constitui direito fundamental nos termos dos artigos 208, IV da CF/1988 e 54, IV do ECA, sendo obrigação do Estado garantir vaga em creche às crianças de até cinco anos de idade.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166, com repercussão geral (Tema 548), reconheceu a exigibilidade individual do direito à educação infantil, inclusive em creche, impondo ao Poder Público o dever jurídico de implementar medidas eficazes e imediatas para assegurar o acesso à educação básica.
5. No julgamento do RE 1.560.308/DF (ED), precedente recente em caso análogo ao presente processo, a Corte Suprema reconheceu o direito da criança à matrícula em creche próxima à sua residência e em período integral, conferido máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal.
6. Ressalvado o entendimento perfilhado por esta egrégia 8a Turma Cível, para fins de adequação ao atual entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça, cumpre reconhecer o direito da criança à imediata inclusão em creche pública ou conveniada, em período integral e próxima à sua residência ou, subsidiariamente, ao custeio de matrícula em instituição privada que atenda aos critérios de proximidade e jornada integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a educação infantil em creche é direito subjetivo de eficácia plena, exigível individualmente, sendo dever do Estado assegurar vaga em unidade pública ou conveniada, próxima à residência e em período integral ou, subsidiariamente, custear a matrícula em instituição privada que atenda aos critérios de proximidade e jornada integral.